Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732654-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. X. N. M., J. M. F. R. P. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MACEDO, JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.M.F.R.P.S.N. (impetrante), representado por seu genitor, JOÃO MARCELO DE CASTRO NOVAIS, e E.X.N.M. (impetrante), representado por seu genitor, RICARDO MACEDO, contra a decisão interlocutória (Id. 18864117 - pp. 53/54) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível do Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0726437-67.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivaram a matrícula em curso supletivo para fins de concluírem o ensino médio e ingressarem no ensino superior. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, em que a parte impetrante busca a autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. Alega que a autoridade dita coatora, negou o pedido do autor. É o relatório, passo a decidir. Os requisitos da liminar em Mandado de Segurança são a probabilidade do direito (fumus boni júris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal tem abrandado o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, nesse ponto, verifica-se que os autores não comprovaram desempenho escolar excepcional e tampouco maturidade intelectual acima da média, tendo apenas 16 anos e cursando ainda o segundo ano do ensino médio, não podendo suprimir fase importante de sua formação intelectual, o que afasta a verossimilhança da alegação. Nessa linha, segue precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR COM 16 ANOS DE IDADE - ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE 1. A HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE O ESTUDANTE DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO PRETENDE INSCREVER-SE EM CURSO SUPLETIVO PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E, ASSIM, INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, NÃO SE CONFUNDE COM OUTRAS SIMILARES, EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE TEM ABRANDADO O RIGOR LEGAL DA PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 38, § 1o, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, QUANTO AO LIMITE DE 18 ANOS PARA INGRESSAR EM CURSOS SUPLETIVOS. 2. A SUBSTITUIÇÃO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO, AOS DEZESSEIS ANOS, PELO CURSO SUPLETIVO SUPRIME ETAPAS IMPORTANTES DO SISTEMA EDUCACIONAL E TRAZ PREJUÍZOS À FORMAÇÃO DO ESTUDANTE, NÃO SE MOSTRANDO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA LEI No 9.394/96 QUE, A RIGOR, PREVÊ A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM TRÊS ANOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20160020004593AGI DF; Registro do Acórdão Número: 937842; Data de Julgamento: 20/04/2016; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS; Publicação no DJU: 05/05/2016 Pág.: 249; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Ademais, inexiste fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que os autores ainda são jovens e podem concluir a etapa educacional ora vivenciada para prestar novos exames vestibulares, sem prejuízo algum à sua formação acadêmica, pelo contrário, já que estarão melhor preparados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar suas informações no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público.” (Id. 18864117 - pp. 53/54) Em suas razões recursais (Id. 18864115 – pp. 1/11), os impetrantes, ora agravantes, informam que têm 16 (dezesseis) anos e cursam o segundo ano do ensino médio, tendo ambos os recorrentes ótimo despenho escolar, conforme comprovantes de Id. 18864117 – pp. 29/30 e 32/33. Noticiam que lograram êxito no vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, em primeira chamada, para o curso de Direito, segundo declarações de Id. 18864117 - pp. 36/37. Destacam que a matrícula no UNICEUB deve ser feita até o dia 31/08/2020, sendo imprescindível a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Sustentam que, conforme previsto na Constituição Federal, o acesso a cada nível de educação deve ser facilitado, em igualdade de condições. Alegam que o critério de idade não pode ser utilizado como parâmetro exclusivo para o acesso ao ensino superior ou para conclusão do ensino médio. Defendem o direito de utilizarem do ensino supletivo para canalizarem os seus conhecimentos e iniciarem os estudos universitários e carreira profissional. Ressaltam que o ensino médio, do ponto de vista educacional, é uma fase meio, meramente instrumental. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese. Ante o exposto, requerem liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela de evidência, de forma que a parte impetrada/agravada seja compelida a efetuar a matricula dos agravantes em seu corpo discente, assegurando-lhes a realização dos exames supletivos e, por conseguinte, após a aprovação, a expedição dos Certificados de Conclusão de Ensino Médio até o dia 28/08/2020. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 18873009 e Id. 18873010. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Na situação em exame, os impetrantes, ora agravantes, buscam concluir antecipadamente o ensino médio para poderem ingressar no nível superior, dando seguimento nas suas formações educacionais. Em que pese a argumentação dos agravantes, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante os recorrentes tenham obtido aprovação em vestibular on line para o curso de Direito no UNICEUB/DF (Id. 18864117 - pp. 36/37), circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que ainda não completaram 18 (dezoito) anos, tendo em vista que nasceram em 14/09/2003 (J.M.F.R.P.S.N.) e 09/12/2003 (E.X.N.M.), e se encontrarem cursando o 2o ano do Ensino Médio, conforme depreende-se das Fichas Escolares e Históricos Escolares de Id. 18864117 – pp. 29/30 e 32/33., não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 (três) anos. A circunstância de os agravantes se encontrarem cursando a 2a série do Ensino Médio configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Além do mais, o fato dos agravantes supostamente possuírem capacidade intelectual para ingresso no curso superior, tal circunstância não afasta, em princípio, o cumprimento do disposto no art. 38 da Lei no 9.394/1996 e no art. 61 da Resolução no 01/2018 do CEDF, cuja exigência prescreve a idade de 18 (dezoito) anos para cursar o ensino supletivo, e tal regramento, a meu sentir, não pode ser afastado. Confira-se: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Art. 61. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos da Educação de Jovens e Adultos, devem ser observadas as idades mínimas: I - 15 (quinze) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio. Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula de Educação de Jovens e Adultos.” (grifo nosso) Em sendo assim, conforme assentado pelo Juízo origem, ainda que os agravantes demonstrem resultados positivos para ingresso no curso superior, resta ausentes os requisitos para ingresso no EJA, de modo que não vislumbro fumus boni iuris a revelar a plausibilidade do direito dos recorrentes de serem imediatamente matriculados para que lhes sejam aplicadas as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão de efeito ativo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora